Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. TRINTA POR CENTO (30%) DA REMUNERAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA 1.085, DO STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO.
1.As consignações de mútuos, em folha de pagamento dos servidores, devem obedecer ao limite de trinta por cento (30%) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios.
2.O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que tal proceder se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista.
3.Em observância às normas trazidas pela Lei no 14.181/21, que versa sobre o superendividamento, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada caso concreto, a fim de estabelecer um equilíbrio entre a liberdade de contratar, a função social dos contratos, os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial. Tal equilíbrio deve observar as peculiaridades e circunstâncias de cada caso.
4. Apelo não provido.